Tribunal: TJSP
Processo: 1015411-14.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1015411-14.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado VITÁLIA COMÉRCIO DE
PAPÉIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015411-14.2017.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n.o 6982
Apelação / Remessa Necessária no: 1015411-14.2017.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: VITÁLIA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
Comarca: São Paulo
Apelação. Anulatória. ICMS. Inidoneidade do fornecedor
declarada em momento posterior às operações. Prova de
pagamento e de regularidade das operações. Boa-fé caracterizada.
Aplicação do entendimento do C. STJ sedimentado no julgamento
do REsp no 1.148.444/MG. Discussão de crédito tributário
parcelado. Possibilidade. Precedentes. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença que julgou
procedente o pedido para declarar a nulidade do crédito tributário constituído nos AIIM n.o
4.071.006-3 e no 4.071.007-5.
Apela a FESP argumentando regularidade do auto de infração e
falta de apresentação, pelo contribuinte, de documentação idônea a comprovar a veracidade
das transações. No mais, defende que o parcelamento é confissão da dívida e implica em
renúncia ao direito de ação.
Contrarrazões regularmente oferecidas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de demanda ajuizada por Vitália Comércio de Papéis Ltda.
com intuito de declarar nula a cobrança de crédito tributário de ICMS, consubstanciado nos
AIIM n.o 4.071.006-3 e no 4.071.007-5
Na esteira do que decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça nos
autos do REsp no 1.148.444/MG, representativo de controvérsia, e na Súmula no 509, a
declaração de inidoneidade pelo Fisco apenas gera efeitos a partir de sua publicação,
cabendo entretanto, ao contribuinte de boa-fé que se creditou do imposto lançado nas notas
fiscais posteriormente declaradas inidôneas, demonstrar a efetiva realização da operação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015411-14.2017.8.26.0053 -Voto no
3
mercantil.
Tem-se, pois, como solidificado o entendimento no sentido de que
as operações efetivamente realizadas entre o contribuinte e uma empresa posteriormente
declarada inidônea pelo Fisco devem ser consideradas válidas, não se podendo apenar a
empresa adquirente que agiu de boa-fé, se o contrário não se evidenciar dos autos.
Este entendimento deriva de vários princípios jurídicos, dentre os
quais se destaca a presunção de boa-fé.
Sendo assim, apenas se pode exigir do contribuinte que tome todas
as precauções possíveis e que estejam a seu alcance para garantir a validade do negócio que
realiza com terceiros, não sendo razoável exigir o controle completo da idoneidade de seus
fornecedores, fiscalização esta que consiste em dever do ente público, vez que derivada do
poder de polícia.
No caso em tela, a autora se desincumbiu do ônus de demonstrar a
boa-fé e a regularidade das operações.
Conforme consta do laudo pericial (fls. 1719 e ss.) a empresa
demonstrou cautela ao realizar pesquisa da inscrição estadual da empresa compradora, bem
como realizou verificação prévia da autorização para operar com papel imune no Sistema
RECOPI da Secretaria do Estado e no Registro Especial ativo concedido pela Receita
Federal.
O expert afirma ainda que foram apresentados os registros de saída
e que há identificação exata de placa e veículos utilizados para o transporte e comprovante
de pesagem. O laudo atesta a regularidade dos pagamentos feitos pela empresa autora, em
virtude da correspondência entre os valores das notas fiscais e os extratos de cada
operação.
Face a clareza das conclusões do laudo pericial, desnecessárias
maiores digressões para reconhecer a regularidade das operações e, consequentemente do
creditamento de ICMS.
Quanto à possibilidade de discussão do valor da dívida, curvo-me
ao entendimento predominante neste E. Tribunal, embora tenha convicção diversa, para
reconhecer a possibilidade de rediscussão judicial dos aspectos jurídicos envolvendo a
cobrança de crédito tributário, ainda que objeto de programa de parcelamento: Apelação n.
1013992-64.2016.8.26.0482, rel. Des. Coimbra Schmidt, j. 06.11.2017; apelação n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015411-14.2017.8.26.0053 -Voto no
4
0017555-18.2012.8.26.0161, rel. Des. Cristina Cotrofe, j. 10.09.2014. No mesmo sentido:
AI
n.
2185758-33.2014.8.26.0000,
rel.
Des.
Paulo
Galizia;
ED
2064369-81.2014.8.26.0000/50000, rel. Des. Teresa Poder Judiciário Tribunal De Justiça
Do Estado De São Paulo Ramos Marques; Apelação n. 1012973-20.2014.8.26.0053, rel.
Des. Claudio Augusto Pedrassi; Apelação n. 0073932-87.2011.8.26.0114, rel. Des. Carlos
Violante.
O E. Superior Tribunal de Justiça também já consignou igual
entendimento: REsp 1074186/RS, rel. Min. Denise Arruda.
Assim, a renúncia às defesas não é capaz de impedir a rediscussão
do débito, adaptação ou extinção do parcelamento.
Ante o exposto, é negado provimento ao recurso.
Majoro os honorários fixados em primeiro grau para 7% sobre o
valor da causa, consoante artigo 85, §3o, III e §11, do CPC, observado o teto.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR